Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 28648025, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 30726754). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 31036219). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 28648025, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento dos créditos, os beneficiários EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 22897906 – p. 2/3). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28648025, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 30726754. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador